Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005486-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN - CPF: 033.268.211-07 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – NÃO OCORRÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “ausente”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005471-73.2020.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente sob o argumento de estar ausente.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A tutela antecipada recursal foi concedida, conforme decisão de Id. 36674962, para
“revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.”

A agravada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, Id. 43578980.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretende a agravante a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Indispensável, portanto, que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço da agravante, constando no recebimento a indicação
“ausente”
(Id. 36233481 - Pág. 12). Além do mais, não consta nos autos de origem o protesto do título.

Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor, resta ausente a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELOS CORREIOS COM AVISO DE RECEBIMENTO - LEGALIDADE - §2o DO DECRETO-LEI 911/69 - ALTERAÇÃO PELA LEI 13.043/2014 - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DESCONHECIDA - ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Desde a vigência da Lei 13.043/2014, que alterou o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial para comprovação da mora pode ser encaminhada pelos Correios com aviso de recebimento, não havendo mais necessidade da expedição pelo Cartório de Títulos e Documentos. Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.”
(TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula no 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC.” (TJMT. RAI 1008840-72.2018.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020